Tribunal: TJSP
Processo: 1016443-19.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANO MORAL - Prestação de serviços de divulgação dos trabalhos da empresa autora - Legitimidade de parte passiva de ambas as corrés - Legitimidade de parte ativa - Comprovação da quitação do débito oriundo do acordo firmado - Declaração de inexistência do débito -DANO MORAL - Inscrição do nome da autora no cadastro de

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANO MORAL - Prestação de serviços de divulgação dos trabalhos da empresa autora - Legitimidade de parte passiva de ambas as corrés - Legitimidade de parte ativa - Comprovação da quitação do débito oriundo do acordo firmado - Declaração de inexistência do débito -DANO MORAL - Inscrição do nome da autora no cadastro de restrição de crédito do SERASA - Caracterização - Verba devida -Fixação do dano moral em R$ 7.000,00, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde a citação - Razoabilidade e proporcionalidade - Procedência da ação - Majoração da verba honorária de 15% sobre o valor da causa para 20% sobre o valor da condenação - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501054
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016443-19.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante EDITORA
PESQUISA E INDÚSTRIA LTDA (EPIL LISTAS TELEFÔNICAS), é apelado SKINÃO
LANCHES RIBEIRÃO PRETO LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016443-19.2018.8.26.0506 -Voto no 22.596 – Ribeirão Preto
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1016443-19.2018.8.26.0506
Comarca: Foro de Ribeirão Preto
Apelante: Editora Pesquisa e Indústris Ltda (EPIL Listas Telefônicas)
Apelado: Skinão Lanches Ribeirão Preto Ltda ME
Interessado: Prudent Investimentos Ltda
Juíza: Ana Paula Franchito Cypriano
VOTO 22.596
APELAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANO
MORAL - Prestação de serviços de divulgação dos trabalhos da
empresa autora - Legitimidade de parte passiva de ambas as
corrés - Legitimidade de parte ativa - Comprovação da quitação
do débito oriundo do acordo firmado - Declaração de
inexistência do débito -DANO MORAL - Inscrição do nome da
autora no cadastro de restrição de crédito do SERASA -
Caracterização - Verba devida -Fixação do dano moral em R$
7.000,00, com correção monetária a partir da sentença e juros de
mora desde a citação - Razoabilidade e proporcionalidade -
Procedência da ação - Majoração da verba honorária de 15%
sobre o valor da causa para 20% sobre o valor da condenação -
Recurso desprovido.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais que SKINÃO LANCHES RIBEIRÃO
PRETO move em face de EPIL - EDITORA PESQUISA E INDÚSTRIA
LTDA e PRUDENT INVESTIMENTOS LTDA, julgada PROCEDENTE
para declarar inexistente o débito e condenar as rés a indenizarem a
autora pelos danos morais sofridos, na quantia de R$ 7.000,00, com
correção monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, confirmada a decisão liminar. Em razão da
sucumbência, a parte ré foi condenada no pagamento das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016443-19.2018.8.26.0506 -Voto no 22.596 – Ribeirão Preto
3
despesas processuais, mais honorários advocatícios, arbitrados em 15%
sobre o valor dado à causa.
Apelo alegando, em preliminar, ilegitimidade de parte passiva,
porque não pode prevalecer o entendimento de solidariedade entre as
rés. Anota que não se aplica aos títulos de crédito a legislação prevista no
Código Civil referente à cessão de crédito, haja vista o direito empresarial
que possui regulação própria. Afirma que os Títulos de Crédito podem
sofrer endosso, sem a autorização do credor, nos termos do artigo 11, da
Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/1966). Argumenta que a
cláusula 8 do contrato prevê a possibilidade de negociação dos títulos
junto ao sistema financeiro nacional. Anota que a duplicata foi emitida à
ordem, portanto, há possibilidade do endosso-translativo à correquerida
PRUDENT. Invoca, ainda, a ilegitimidade de parte ativa, pois que o
contratante é a pessoa física e não a empresa. No mérito, sustenta que
houve inadimplemento das três primeiras parcelas do contrato, tendo as
partes feito um acordo, onde a autora se comprometeu a efetuar três
depósitos em 08/01/2016, 22/01/2016 e 08/02/2016, dos quais não deu
ciência à apelante, como providência necessária para a recompra do
título junto à factoring. Anota que quando houve a inserção do nome da
autora, estava em mora em relação a três parcelas do contrato, e, que,
ainda que a autora tivesse efetuado o primeiro depósito, ainda era
inadimplente porque não quitado integralmente o débito. Entende que o
débito negativado é legítimo e exigível.
Houve contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016443-19.2018.8.26.0506 -Voto no 22.596 – Ribeirão Preto
4
É o relatório.
Alega a autora que utiliza os serviços da empresa EPIL, para
divulgação, e que, em razão do atraso com o pagamento das prestações
devidas, firmou acordo com a empesa e quitou o débito em três parcelas.
No entanto, aduz que ao tentar adquirir financiamento veio a ter a
informação de que seu CNPJ estava negativado por apontamento da
segunda ré, por pendência com a primeira ré. Assim, requer a concessão
de tutela antecipada para que seja excluído o seu nome do SERASA,
bem como que se declare a inexistência do débito, já quitado, e ainda, a
condenação a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00.
A tutela antecipada foi deferida (fls. 59/60).
A primeira ré, citada, ofertou defesa, alegando, em preliminar
ilegitimidade de parte passiva, já que a responsável pela inclusão foi a
corré PRUDENT INVESTIMENTOS. Ainda, alegou a ilegitimidade de
parte ativa. No mérito, sustentou a improcedência.
A segunda ré, citada, ofertou defesa, sustentando a
responsabilidade da corré. Impugnou o pedido de dano moral e,
subsidiariamente, em caso de procedência, requereu o arbitramento da
reparação de forma razoável.
Houve réplica.
A ação foi julgada procedente.
Inicialmente, observa-se que a presente relação jurídica não é
de consumo, porque o serviço prestado se destina ao incremento da
atividade empresarial da autora, logo, não é consumidora na forma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016443-19.2018.8.26.0506 -Voto no 22.596 – Ribeirão Preto
5
definição contida no art. 2o, do Código de Processo Civil.
No que diz respeito à alegação de ilegitimidade de parte
passiva da empresa EPIL, há de se convir que firmou contrato de
factoring com a segunda ré, cedendo o crédito, sem notificar a parte
devedora.
Portanto, responde a EPIL solidariamente pela cobrança
efetuada.
A parte autora, de outro lado, deve ser repelida, visto que o
acordo noticiado foi firmado tendo por titular a empresa SKINÃO
LANCHES RIBEIRÃO PRETO LTDA ME (fl. 33).
No mérito, não há razão para a insurgência recursal.
Com efeito, restou demonstrado que a parte autora quitou o
débito objeto do acordo firmado, tendo efetuado os depósitos dos valores
(R$ 700,00 para cada parcela), na conta corrente bancária indicada pela
credora no documento de fl. 32.
Para tanto juntou os comprovantes de fls. 33/35.
Isso quer significar, pois, que a anotação do nome da autora
junto ao cadastro de devedores foi indevida e ilegítima, já que a dívida
estava quitada.
A situação trazida caracteriza ofensa moral, pois que o nome
da empresa foi negativado por dívida já quitada, incorrendo em violação a
honra objetiva da empresa.
O dano moral deve ser reparado, porque, no caso, exsurge
da própria ocorrência do ato ilícito praticado, não necessitando ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016443-19.2018.8.26.0506 -Voto no 22.596 – Ribeirão Preto
6
demonstrado, por ser in re ipsa.
Anote-se que, nos termos da Súmula no 227 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.
Quanto à fixação do dano moral urge observar sempre o
dimensionamento dos prejuízos suportados, o abalo de crédito sofrido e
sua repercussão social, a capacidade econômica das partes, a conduta
do agente e o grau de culpa com que agiu, além do comportamento da
vítima.
Também, deve ser considerado no arbitramento do quantum
reparatório, o critério sancionador da conduta do agente e compensatório
ao sofrimento da vítima, informados também pelos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade com o fim de evitar o
enriquecimento indevido por parte do requerente, bem como de aplicação
excessiva da sanção ao agente.
Nos dizeres de MARIA HELENA DINIZ, citada por CARLOS
ROBERTO GONÇALVES: “reparação pecuniária do dano moral é um
misto de pena e de satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou
punitiva, constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a
diminuição de seu patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto
que o bem jurídico da pessoa - integridade física, moral e intelectual - não
poderá ser violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às
consequências de seu ato por não serem reparáveis; e b) satisfatória ou
compensatória, pois, como o dano moral constitui um menoscabo a
interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016443-19.2018.8.26.0506 -Voto no 22.596 – Ribeirão Preto
7
têm preço, a reparação pecuniária visa proporciona ao prejudicado uma
satisfação que atenue a ofensa causada. Não se trata, como vimos, de
uma indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade ou prazer de
viver, mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu,
suscetível de proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá,
com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações
materiais ou ideais que repute convenientes, atenuando, assim, em parte,
seu sofrimento” (O problema, cit, p. 248)” (“Responsabilidade Civil”, São
Paulo: Ed. Saraiva, 2005, p. 573).
Ensina SERGIO CAVALIERI FILHO que o valor “deve ser
suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada
mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa,
ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o
princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma
certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo
tempo, adequado, necessário e proporcional. (....) Importa dizer que o
juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo
com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da
conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela
vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições
sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem
presentes” (“Programa de Responsabilidade Civil”, 11a ed., p.125).
De acordo com o caput do art. 944 do Código Civil, "A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016443-19.2018.8.26.0506 -Voto no 22.596 – Ribeirão Preto
8
indenização mede-se pela extensão do dano", assim, deve o juiz agir com
prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à
repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da mesma
não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo.
Na hipótese presente, o dano moral foi arbitrado em R$
7.000,00, valor que se apresenta razoável e proporcional à conduta da
parte ré, e devida pela compensação pelos dissabores experimentados
pela parte autora.
Consequentemente, fica mantida a sentença de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em razão do trabalho recursal acrescido, fica majorada a
verba honorária de 15% do valor da causa, para 20% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator